Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. AUSENTES FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1.O art. 389 do Código Civil - CC dispõe que "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado".
2. O art. 476 do CC estabelece que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Assim, é possível a parte, após satisfeitas suas obrigações, exigir o adimplemento da outra.
3. No âmbito processual, “incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que cabe ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor" (art. 373 do Código de Processo Civil-CPC).
4. No caso, houve prestação de serviços médicos contratados pela autora e inadimplemento da ré, apesar de notificada quanto ao débito existente.
5. A prova pericial foi conclusiva quanto à prestação dos serviços médicos pela autora e a existência do débito. Apesar de constar na primeira manifestação da perita a inexistência de emissão de faturamento quanto a alguns pacientes, em manifestação posterior a perita retificou a informação e esclareceu existência de faturamento, materializado na forma de “conta hospitalar” quanto a todos os pacientes descritos na petição inicial.
6. A apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito; a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ao direito do autor.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.